Tribunal: TJDFT
Processo: 0719367-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. MODIFICAÇÃO UNILATERAL PELO FISCO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO. TEMA 1.113/STJ. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que concedeu segurança ao impetrante, reconhecendo o direito de adequação da base de cálculo do ITBI ao valor declarado na transação imobiliária, afastando o valor unilateralmente arbitrado pelo Fisco.
II. Questão em Discussão
2. São controvertidas as seguintes questões: (i) se a Administração Tributária pode revisar unilateralmente valores declarados pelo contribuinte sem processo administrativo; (ii) se a presunção de veracidade do valor da transação imobiliária pode ser afastada sem observância ao art. 148 do CTN, em conformidade com o Tema 1113 do STJ.
III. Razões de Decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.113, firmou as seguintes teses: “1) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; 2) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional – CTN); 3) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral”.
4. O Distrito Federal, ao fixar de forma unilateral a base de cálculo do imposto sem instauração de processo administrativo, contrariou jurisprudência consolidada, devendo prevalecer o valor declarado pelo contribuinte.
5. Ressalva-se, por oportuno, a possibilidade de o Ente Fiscal proceder à majoração do imposto caso seja instaurado procedimento administrativo próprio e comprovado que as declarações do contribuinte são omissas ou não merecem fé.
IV. Dispositivo
5. Apelação e remessa necessária desprovidas. Sentença mantida.
Legislação relevante citada: Art. 148 do Código Tributário Nacional (CTN). Art. 5o e 6o da Lei Distrital no 3.830/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1113 – REsp 1.937.821/SP. TJDFT, APC 0703091-94.2024.8.07.0018, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 17/12/2024. TJDFT, APC 0707317-45.2024.8.07.0018, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJe: 13/02/2025. (Acórdão 1980699, 0701389-16.2024.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) (Acórdão 1931847, 0707685-88.2023.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.)